Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-69.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de extensão da gratuidade de justiça ao ora agravante, sob o fundamento de que os efeitos do benefício alcançam apenas a parte beneficiária.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante patrocinou a parte autora em cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital visando à cobrança decréditos judicialmente reconhecidos; (ii) a gratuidade de justiça foi deferida apenas à parte representada; (iii) o patrono da parte autora, ora agravante, executou o ente distrital para orecebimento dos valores referentes aos honorários de sucumbência; (iv) o ente distrital apresentou impugnação em que alegou excesso na execução, o que foi reconhecido; (v) em razão do excesso reconhecido (julgado procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal), sobreveio condenação ao pagamento de honorários de sucumbência; (vi) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a gratuidade de justiça concedida à parte patrocinada se estenderia ao advogado (ora agravante), também condenado em obrigação de pagar; (ii) se a pretensão de execução dos honorários de sucumbência estaria prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. O benefício da gratuidade de justiça é concedido em caráter personalíssimo (CPC, art.99, § 6o).
6. Nesse contexto, se revela absolutamente inconsistente a tese da gravitação jurídica a que a parte agravante (advogado) suscita para buscar se eximir da obrigação de pagar, consistente na execução dos valores referentes a honorários de sucumbência.
7. Com relação à alegação de eventual prescrição, a parte agravante não apresentou qualquer elemento comprobatório para evidenciá-la. Ademais, a decisão que condenou a parte executada em honorários de sucumbência teria sido prolatada em dezembro de 2020, e considerando que a presente demanda foi distribuída em setembro de 2025, não há que se falar em prescrição, em virtude da observância do prazo quinquenal (Lei n.o 8.906/94, art. 25, II).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.99, § 6o; Lei n.o 8.906/94, art. 25, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1886238, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe: 12.7.2024; TJDFT, acórdão 1602760, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 21.8.2022; TJDFT, acórdão 2076800, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe: 21.1.2026.